Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. VEDAÇÃO DE DESCONTOS VOLVIDOS À REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO REALIZADO POR EQUÍVOCO. SUPRESSÃO. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL) NÃO GERMINADO DE MÁ INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO MATERIAL PATENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELO PRÓPRIO AGENTE BENEFICIADO. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA AO DISPOSTO NA TESE OBJETO DO TEMA 1.009 DO STJ. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde, interpretando-se a contrario senso o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, simples e inexorável erro material não germinado de interpretação equivocada da norma ou mesmo de ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decota a rubrica paga em valor superior, mas promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação.
2. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
3. A perduração do pagamento de vantagem à qual não faz jus o agente público, se o havido não germinara de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada, o havido se reveste dum caráter indevido, não se podendo presumir a boa-fé do beneficiário ante cuidar-se de equívoco material patente, razão pela qual o ato administrativo que, regularizando os equívocos constatados no pagamento, determina, não só a supressão da verba paga a maior como, outrossim, o abatimento das diferenças via de descontos em folha de pagamento, não está acoimado de nulidade ou ilegitimidade que possa infirmá-lo, ressoando ainda em inquestionável consonância com os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
4. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco na destinação de vantagem remuneratória implantada em folha de pagamento de forma destacada, permitindo ao servidor aferir a natureza da verba e apreender se lhe era efetivamente devida, não se afigura possível que o erro operacional induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa fé pelo agente público, determinando essa constatação que, a par de glosado o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos mediante lançamento de parcelas mensais na folha de pagamento do beneficiado pelo erro em que incidira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, bem como a desestruturação dos cofres públicos
5. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Segurança denegada. Unânime.